Tribunal: TJES
Processo: 0008324-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ICMS/Importação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008324-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0008324-49.2016.8.08.0024

EMBTE
:

VALE S.A.

EMBD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. DESPESAS DE CAPATAZIA E ARMAZENAGEM. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE VALOR ADUANEIRO E BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Vale S.A.
contra acórdão da
4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, que
negou provimento ao recurso de apelação
e
manteve a sentença de improcedência
dos pedidos formulados em ação ordinária proposta em face do
Estado do Espírito Santo
, referente à
inclusão das despesas de capatazia e armazenagem na base de cálculo do ICMS-Importação
.
A embargante alega contradição e omissão do acórdão, por suposta inaplicação do
Tema Repetitivo 1.014 do STJ
e desconsideração de precedentes que afastam a incidência das referidas despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição
ao analisar a
incidência do ICMS sobre despesas de capatazia e armazenagem
, e se teria deixado de observar o
art. 489, §1º, VI, do CPC
, por não distinguir ou superar precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado
enfrenta de modo completo e coerente
as matérias devolvidas, fundamentando-se na
interpretação do Tema 1.014 do STJ
, que reconheceu a
integração das despesas de capatazia ao valor aduaneiro
, sem, contudo, estender tal entendimento à
base de cálculo do ICMS-Importação
, disciplinada por legislação própria (LC nº 87/96 e RICMS/ES).

A decisão
distingue corretamente
o conceito de
valor aduaneiro
— aplicável ao Imposto de Importação e regulado por normas federais e tratados internacionais — daquele de
despesas aduaneiras
, componente específico da base de cálculo do ICMS, previsto na legislação estadual.

Não há violação ao
art. 489, §1º, VI, do CPC
, uma vez que o julgado demonstrou as razões de afastamento da tese sustentada pela parte e baseou-se em fundamentação jurídica própria e suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito
nem à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
(CPC, art. 1.022).

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a
divergência da parte com o entendimento do acórdão
não autoriza a interposição de embargos declaratórios, pois estes não se destinam ao rejulgamento da causa (EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017).

Igualmente, o órgão julgador
não é obrigado a responder ponto a ponto
as alegações das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar o resultado (AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 9/4/2025).

Por fim, aplica-se o
art. 1.025 do CPC
, segundo o qual considera-se incluída no acórdão, para fins de prequestionamento, a matéria suscitada nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.014 do STJ não trata da base de cálculo do ICMS-Importação, mas do valor aduaneiro relativo ao Imposto de Importação.

As despesas de capatazia e armazenagem integram a base de cálculo do ICMS-Importação, conforme previsão da LC nº 87/96 e do RICMS/ES.

A ausência de acolhimento da tese da parte não caracteriza omissão nem contradição.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e o prequestionamento implícito é admitido nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, IX, “a”; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, V; CPC/2015, arts. 489, §1º, VI, 1.022 e 1.025; Decreto nº 1.355/1994; Decreto nº 30/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Tema 1.014
(REsp 1.799.306/RS e REsp 1.799.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 19/08/2020);
EDcl no REsp 1.497.831/PR
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017;
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE
, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017;
AgInt no AREsp 2.656.054/SP
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0008324-49.2016.8.08.0024

EMBTE
:

VALE S.A.

EMBD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Vale S.A.
, eis que irresignada com o v. acórdão
de Id 12400238
, onde foi negado provimento
ao se
u
apelo
, mantendo-se na íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
formulados na ação de ordinária ajuizada em face do
Estado do Espírito Sant
o, ora embargado
.

Sustenta a embargante, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em contradição ao manter integralmente a sentença e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1014 do STJ sobre a exclusão das despesas de capatazia;
(ii)
houve omissão quanto à análise de precedentes do STJ que afastam a inclusão das taxas de armazenagem e capatazia na base de cálculo do ICMS;
(iii)
a decisão deixou de observar o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, por não demonstrar distinção ou superação da jurisprudência invocada;
e que (iv)
, em caso de rejeição dos embargos, seja feito o prequestionamento dos dispositivos legais apontados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

S
em razão a embargante.

E ass
im afirmo, porque
o
Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.014, reconheceu que as despesas de capatazia integram o valor aduaneiro, mas não analisou sua exclusão da base de cálculo do ICMS-Importação, matéria regulada por legislação específica.

Com isso, assentou-se que,
a despeito d
a exclusão das
despesas de capatazia do valor aduaneiro para a incidência do Imposto de Importação,
não se pode
ria
extende-la para fins de exclusão da
base de cálculo de ICMS importação,
uma vez que
não se confundem
os conceitos de
despesas aduaneiras
, previstas na LC nº 87/96 e no RICMS/ES, como um dos elementos integrantes da base de cálculo do
tributo estadual
,
e
de
valor aduaneiro,

estabelecido como base de cálculo do Imposto
Federal
e no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), aprovado pelo Decreto nº 30/94 e promulgado pelo Decreto nº 1.355/94,
não ocorrendo, assim, violação ao
disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC,
porquanto a decisão fundamentou-se na própria exegese do Tema 1.014 do STJ.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

P
or fim,
com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.